Tribunal: TJES
Processo: 5000964-48.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000964-48.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: RODRIGO JABOUR DE ARAUJO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000964-48.2022.8.08.0062
EMBARGANTE:
RODRIGO JABOUR DE ARAÚJO

EMBARGADA:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODRIGO JABOUR DE ARAÚJO em face do acórdão proferido, com intuito de sanar omissão constante do
decisum
.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, o acórdão embargado é omisso, uma vez que deixou de arbitrar a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em dissonância com o que dispõe a Lei n. 9.099/95.

E, uma vez constatada a referida omissão, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos,
CONHEÇO
dos Embargos,
DANDO-LHES
provimento.

Dado o efeito integrativo do presente recurso,
onde se lê:

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso interposto, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA condenar a empresa Ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (três) mil reais, com juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento.

Leia-se:

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO dos recursos, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO AUTOR, para condenar a empresa Ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento.

Condeno a recorrente COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)